Tribunal: TJSP
Processo: 1000713-95.2020.8.26.0538
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
ção do laudo ou diligências suplementares. Providências desnecessárias. Livre convencimento motivado do juiz.
QUESITOS COMPLEMENTARES. Formulação após a apresentação do laudo. Inadmissibilidade. Inteligência do art. 469 do CPC. Cerceamento não configurado.
ACIDENTE DO TRABALHO. Comprovação do acidente típico e da incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Auxílio-acidente devido.
TERMO INICIAL. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 862.
CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA. A correção monetária será pelo IPCA-E e os juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de repercussão geral (RE no 870.947). A partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC, nos termos do seu art. 3o.
PRECATÓRIO/RPV. Eventuais divergências de questões posteriores à conta de liquidação que deverão ser apreciadas após o depósito.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento em 15% sobre o montante devido até o presente julgamento. Tema Repetitivo 1105 julgado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
TUTELA ESPECÍFICA. Compreendendo a condenação obrigação de fazer, fica determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497).

REJEITADAS AS PRELIMINARES. PROVIMENTO DO RECURSO, COM DETERMINAÇÃO.
(TJSP; Apelação Cível 1000713-95.2020.8.26.0538; Relator (a): Antonio Moliterno; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara Única; Data do Julgamento: 05/08/2025; Data de Registro: 06/08/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Moliterno

Comarca:

Santa Cruz das Palmeiras

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/08/2025

Data de publicação:

06/08/2025

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
CERCEAMENTO. Não configuração. Realização de nova perícia, complementação do laudo ou diligências suplementares. Providências desnecessárias. Livre convencimento motivado do juiz.
QUESITOS COMPLEMENTARES. Formulação após a apresentação do laudo. Inadmissibilidade. Inteligência do art. 469 do CPC. Cerceamento não configurado.
ACIDENTE DO TRABALHO.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
CERCEAMENTO. Não configuração. Realização de nova perícia, complementação do laudo ou diligências suplementares. Providências desnecessárias. Livre convencimento motivado do juiz.
QUESITOS COMPLEMENTARES. Formulação após a apresentação do laudo. Inadmissibilidade. Inteligência do art. 469 do CPC. Cerceamento não configurado.
ACIDENTE DO TRABALHO. Comprovação do acidente típico e da incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Auxílio-acidente devido.
TERMO INICIAL. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 862.
CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA. A correção monetária será pelo IPCA-E e os juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de repercussão geral (RE no 870.947). A partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC, nos termos do seu art. 3o.
PRECATÓRIO/RPV. Eventuais divergências de questões posteriores à conta de liquidação que deverão ser apreciadas após o depósito.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento em 15% sobre o montante devido até o presente julgamento. Tema Repetitivo 1105 julgado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
TUTELA ESPECÍFICA. Compreendendo a condenação obrigação de fazer, fica determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497).

REJEITADAS AS PRELIMINARES. PROVIMENTO DO RECURSO, COM DETERMINAÇÃO.